Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E INTERFONES. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos anexados à petição apresentada pelo autor/recorrente (ID 21497210), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Aduziu o autor ter entabulado contrato de prestação de serviços junto ao condomínio réu para manutenção de câmeras e interfones e que, a partir de agosto/18, este deixou de adimplir os pagamentos. Alegou que, no transcorrer do contrato, forneceu empréstimo de equipamento e acessórios ao condomínio, os quais não foram devolvidos. Requereu a condenação do réu ao pagamento: (1) da mensalidade vencida em 10/08/2018; (2) do valor referente ao equipamento emprestado (R$5.231,77); (3) multa contratual; (4) reparação por dano moral.

3. Trata-se de recurso (ID 20715923) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o condomínio réu a pagar quantia de R$ 2.052,89, referente ao equipamento denominado “CENTRAL IMPACTA 140 INTELBRÁS”, que fora emprestado e não fora devolvido, mas deixou de condená-lo ao pagamento da fatura do mês de agosto/2018, por considerar que o contrato foi rescindido em 27/06/2018.

4. Nas razões recursais, afirma que, além da “Central Digital Impacta”, foram disponibilizados mais dois aparelhos ao condomínio (Placa Ramal Analógico KMC 22000 e Placa Tronco NKMC 22000 8TR), sob a alegação de que um não funcionaria sem o outro. Alega que na notificação extrajudicial enviada pelo réu há mera transcrição das cláusulas do contrato (ID 20715590), não havendo motivação para a rescisão se dar na data de 27/06/2018, tendo o condomínio permitido a continuidade da prestação de serviço. Sustenta que o e-mail (ID 20715606) enviado pelo autor/recorrente ao condomínio no dia 17/05/2018 informa e finaliza sobre os problemas técnicos apresentados nas câmeras e as coloca em funcionamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de ressarcimento dos valores dos dois aparelhos faltantes e pagamento da fatura de agosto/2018.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No caso, verifica-se ter sido fornecido ao condomínio réu o equipamento “Central Digital Impacta 140”, no valor de R$ 2.052,89 (nota fiscal – ID 20715574), tal como demonstrado no Termo de Empréstimo de Equipamento (ID 20715573), porém não há nos autos qualquer documento que permita concluir que também foram emprestados os aparelhos denominados “Placa Ramal Analógico KMC 22000” e “Placa Tronco NKMC 22000 8TR” (art. 373, II do CPC).

7. Quanto à notificação extrajudicial (ID 20715590), datada de 07/05/2018, resta claramente evidenciada que a motivação para a rescisão do contrato de prestação de serviços (ID 20715571) baseou-se na inobservância das cláusulas 2.1, 3.5 e 3.6, sendo concedido o prazo de 15 dias para que o demandante sanasse a falta, nos termos da cláusula contratual 8.1.

8. Apesar de o autor/recorrente não ter recebido a notificação, entregue a terceiro no dia 27/06/2018 (AR - ID20715588), em razão da alteração do seu endereço sem qualquer aviso ao réu, demonstrou que, em 17/05/2018, procedeu aos reparos técnicos e ajustes faltantes (e-mail – ID20715606), afirmando em réplica que “A prestação de serviço contratada foi finalizada na data do e-mail enviado ao condomínio, dia 17 de maio de 2018, deixando as câmeras e interfones em perfeito funcionamento [...]”, podendo “ser paga após a finalização do contratado ou em prestações, como ficou estipulado em contrato”, nos termos do art. 597 do Código Civil.

9. Entretanto, em análise do acervo probatório inserido aos autos, não se verifica qualquer avença no sentido de que a referida prestação de serviço no mês de maio/2018 seria cobrada futuramente no mês de agosto/2018, inexistindo qualquer observação a esse respeito no boleto emitido com vencimento em 10/08/2018 (ID 20715575).

10. Assim, tendo em vista o reconhecimento do autor/recorrente quanto à finalização da prestação de serviço em 17/05/2018, para a qual fora contratado (Réplica - ID 20715601, pág. 3), e da notificação extrajudicial de rescisão recebida no dia 27/06/2018, não há que se falar em pagamento de boleto referente ao mês de agosto/2018.

11. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.